Tribunal: TJMT
Processo: 1007935-41.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007935-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), TATIANA CAMPOS MATOS GUIDICINI - CPF: 053.900.226-70 (ADVOGADO), RODRIGO DE ASSIS TORRES - CPF: 053.436.797-65 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SILVA DE ABREU - CPF: 001.555.331-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SILVA DE ABREU - CPF: 001.555.331-00 (ADVOGADO), RODRIGO DE ASSIS TORRES - CPF: 053.436.797-65 (ADVOGADO), TATIANA CAMPOS MATOS GUIDICINI - CPF: 053.900.226-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU PARCIALMENTE DA CLARO S/A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇOS DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – COBRANÇA DE VALORES DIVERGENTES DOS CONTRATADOS/OFERTADOS – PRÁTICAS ABUSIVAS VEDADAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTRATO IMPRESSO – DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – MINORAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DA CLARO S.A PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.

1. A Ação Civil Pública é a via adequada para a defesa de direitos individuais homogêneos, assim definidos aquele decorrentes de uma origem comum, conforme artigo 81, III, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Nos termos dos artigos 6°, III e 46 do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito do consumidor tomar prévio conhecimento do contrato, o que importa na obrigação da concessionária de entregar-lhe cópia impressa do modelo de contrato de adesão.

3. O oferecimento de produto ou serviço, sem solicitação prévia, por empresa de telefonia que presta serviços de telecomunicações, é pratica abusiva e autoriza a procedência da ação para que a Apelada abstenha-se de efetuar cobranças de valores divergentes daqueles anteriormente informados ao consumidor, no momento da contratação dos produtos e/ou serviços de telecomunicações.

4. A despeito de não ser possível se aferir, individualmente, a extensão do prejuízo material causado a cada consumidor lesado pela prática abusiva comprovada nos autos, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal não significa a impossibilidade de se estabelecer, mediante parâmetros técnicos e proporcionais, uma adequada indenização, o que, no caso, deverá ocorrer na fase de liquidação, nos moldes dos artigos 85 e 97 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo, é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada.”(TJMT - APELAÇÃO No 63110/2015 – Relatora: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARAG. R. P.ZANOLO – REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL – Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Data do Julgamento: 13-8-2018).

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CLARO S.A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recursos de apelação interposto por CLARO S.A. e Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da ação civil pública n° 1007935-41.2018.811.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a requerida se abstivesse de exigir vantagem manifestamente excessiva dos consumidores, encaminhar cópia do contrato firmado aos consumidores e encaminhar a cópia do contrato, por meio de correspondência física ou eletrônica, só pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada caso de inadimplemento.

Em suas razões recursais, a Apelante Claro S.A suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita, afirmando inexistir interesse ou direito difuso, coletivo ou individual homogêneo a ser tutelado, bem como inconclusividade do inquérito civil e ausência de provas minimamente concretas das alegações autorais.

No mérito, sustenta que os contratos são devidamente disponibilizados ao consumidor por meios dos canais da operadora, permitindo aos consumidores dos serviços acessar os contratos celebrados com a empresa e consultar os exatos valores dos pacotes contratados e os termos e condições da contratação.

Assevera que não há qualquer ofensa ao dever de transparência nas relações de consumo ou irregularidade na prestação do serviço da apelante, uma vez que cumpre com o disposto na Resolução da Anatel quanto aos documentos mínimos necessários para consulta do consumidor.

Argumenta, ainda, que inexiste dano material a ser indenizado, ante a ausência de provas de qualquer ato ilícito praticado pela apelante. Além disso, afirma que as reclamações se referem a consumidores residentes no município de Cuiabá, tratando-se de dano meramente local.

Por fim, afirma que não foram estabelecidos critérios para a incidência das astreintes, bem como que o valor é desproporcional frente aos serviços impugnados na lide.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nas razões de apelação, assevera a necessidade de responsabilização da requerida por danos morais coletivos, afirmando que a sentença atacada se amparou em tese jurisprudencial superada do Superior Tribunal de Justiça.

Arrazoa o
Parquet
que o dano moral coletivo, conforme entendimento da Corte Cidadã, é aferível
in re ipsa
, decorrendo da própria ilicitude, o que afasta a necessidade de comprovação do dano.

Contrarrazões sob os IDs. 51204046 e 51204049.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID. 96483967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INCONCLUSIVIDADE DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a apelante CLARO S.A suscita a inadequação da via eleita, ao argumento de que inexistem direitos difusos, coletivos e/ou individuais homogêneos a serem tutelados. Ainda, afirma que há inconclusividade no inquérito civil público por ausência de provas das alegações autorais.

Inicialmente, impende ressaltar que Direitos individuais homogêneos são aqueles decorrentes de uma origem comum, sendo que a relação jurídica que une as pessoas surge após a ocorrência da lesão ao direito.

Nesse sentido a doutrina,
in verbis
:

"O CDC conceitua laconicamente os direitos individuais homogêneos como aqueles decorrentes de origem comum, ou seja, os direitos nascidos em consequência da própria lesão ou ameaça de lesão, em que a relação jurídica entre as partes é post factum (fato lesivo). Não é necessário, contudo, que o fato se dê em um só lugar ou momento histórico, mas que dele decorra a homogeneidade entre os direitos titulares de pretensões individuais" (ZANETI JR, Hermes e DIDIER JR, Fredie, in Curso de Direito Processual Civil Processo Coletivo, Volume IV, ano 2009, 4a Edição, Editora JusPodivm, pág.: 76/77).

Já se prevalecem questões de fato e de direito individuais e particularizadas, são direitos individuais heterogêneos.

No caso dos autos, observa-se que a ação versa sobre violação aos direitos do consumidor por prática abusiva consistente em cobrança de serviços e valores diversos dos contratados, além de não disponibilizar os contratos aos usuários do serviço, que recai sobre diversidade de consumidores do Município de Cuiabá e região, qualificando-se na previsão do artigo 81, III, da Lei n° 8.078/90, com direito individual homogêneo derivado de origem comum.

Nesse diapasão, vale colacionar os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover quanto aos interesses individuais homogêneos:

“Já nos interesses ou direitos individuais homogêneos, tratados coletivamente por sua origem comum, os membros do grupo são titulares de direitos subjetivos clássicos, divisíveis por natureza, tanto assim que cada membro pode ingressar em juízo com sua demanda individual. E a solução não é necessariamente una para todas as pessoas, que podem ter sua pretensão individual acolhida ou rechaçada por circunstâncias pessoais. Trata-se, aqui, de um feixe de interesses que pode ser tratado coletivamente sem prejuízo da tutela clássica, individualizada para cada qual.” (Grinover, Ada Pellegrini. O processo coletivo do consumidor. In Livro de Estudos Jurídicos. no 9, Instituto de Estudos Jurídicos, p. 145 e 146).

Não obstante a alegação da apelante de que constam poucas reclamações registradas acerca dos fatos, o número de reclamações não necessariamente reflete a realidade atinente à quantidade de pessoas sujeitas às referidas práticas abusivas.

Isso porque, como é cediço, o número de consumidores que buscam a concretização dos seus direitos, por várias razões de ordem cultural, ainda é reduzido e, além disso, no âmbito dos serviços prestados pela apelante, caracterizada pela ampla utilização de contratos de adesão, a verificação da conduta abusiva induz à conclusão de que tal situação ocorreu em várias relações jurídicas semelhantes.

Assim, entendo que o número de casos verificados no Inquérito Civil se mostra suficiente para caracterizar a homogeneidade dos direitos em discussão, razão pela qual a via processual eleita se apresenta adequada.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.

No que se refere à alegada inconclusividade do inquérito civil público por ausência de provas das alegações autorais, tal matéria se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual serão analisadas conjuntamente.

VOTO (MÉRITO)

RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, no mérito se insurge a apelante por CLARO S.A. e Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da ação civil pública n° 1007935-41.2018.811.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a requerida se abstivesse de exigir vantagem manifestamente excessiva dos consumidores, encaminhar cópia do contrato firmado aos consumidores e encaminhar a cópia do contrato, por meio de correspondência física ou eletrônica, só pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada caso de inadimplemento.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública, em razão de autuação do PROCON/MT noticiando práticas abusivas imputadas à apelante, relativas a cobrança de serviços em valor distinto do pactuado e ausência de entrega da via do contrato firmado com o consumidor.

Julgada a ação, a sentença de primeiro grau contou com o seguinte dispositivo:

“(...) Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
os pedidos, para converter em definitiva a liminar deferida no id 15286621 e, para impor è empresa requerida a obrigação de:

1. Abster-se
de exigir dos consumidores vantagem manifestamente excessiva, consistente na cobrança de valores divergentes daqueles anteriormente informados ao consumidor, no momento da contratação dos produtos e/ou serviços de telecomunicações.

2. Entregar
aos consumidores a cópia do contrato firmado, com condições gerais e específicas que identifiquem, de forma clara, quais os serviços adquiridos e o valor individual de cada serviço e ainda, especificar o prazo de fidelização e multa, se houver, no momento em que for feita a adesão aos produtos e serviços de forma presencial, ou seja, em lojas físicas ou agentes autorizados.

3. Encaminhar
a cópia do contrato firmado com os consumidores, com as condições gerais e específicas que identifiquem, de forma clara, quais os serviços adquiridos e o valor individual, o prazo de fidelização e multa, se houver, por meio de correspondência física ou eletrônica, no endereço que o consumidor informar, quando a contratação for feita a distância, por meio telefônico ou eletrônico – internet, no prazo de até dez (10) dias de antecedência, ao vencimento da primeira fatura.

Para a hipótese de não cumprimento da obrigação, arbitro multa valor de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada caso de inadimplemento, a ser revertido em favor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.” (ID. 51204014)

Posteriormente, acolhidos os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, foi acrescentado o seguinte item ao dispositivo:

“(...) 4) indenizar os consumidores individualmente considerados, pelos danos causados, em importância a ser fixada em liquidação, de forma a favorecer aqueles que efetivamente sofreram a cobrança abusiva, diversa daquela ofertada pela requerida. A extensão dos prejuízos patrimoniais, individualmente considerados, será definida em fase de liquidação e os valores eventualmente apurados a serem restituídos serão acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.” (ID. 51204027).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a Apelante Claro S.A, atuante no ramo de telefonia, presta serviços mediante concessão da União e se sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

"Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código."

De acordo com os artigos 6°, III e 46 do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor as informações claras e adequadas sobre os diferentes produtos e serviços, não sendo obrigados os consumidores às cláusulas contratuais se não lhes for dada oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo,
in verbis:

"Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

(...)

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance."

Desse modo, se o Código de Defesa do Consumidor prevê esse direito básico, dele decorrem claramente as obrigações impostas na sentença
a quo
à apelante Claro S.A de entregar aos consumidores cópia do contrato firmado, com condições gerais e específicas que identifiquem, de forma clara, quais os serviços adquiridos e o valor individual de cada serviço.

Só assim de cumprirá o mandamento legal que traz em seu bojo direito básico do consumidor de ser previamente esclarecido acerca do serviço adquirido.

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que, diversamente do que alega a apelante, não se contenta o Código de Defesa do Consumidor com a possibilidade de o fornecedor oportunizar ao consumidor o prévio conhecimento das obrigações recíprocas assumidas, mas exige a efetiva oportunização, o que somente é alcançado com a remessa de cópia do contrato de adesão.

Assim, não são suficientes as possibilidades ofertadas pela apelante quanto a consulta em sítio eletrônico ou aplicativo da prestadora de serviço, o que afasta milhares de consumidores, ante, ainda, a limitação do uso da internet e meios tecnológicos por parcela significativa da população.

Ademais, a entrega da via contratual aos consumidores constitui medida necessária para resguardar o consumidor de alterações contratuais realizadas nos contratos disponibilizados sem a sua ciência e aquiescência, em plataforma administrada pela apelante.

Calha destacar, ainda, que a imposição da condenação em obrigação de fazer à apelante não importa em qualquer violação aos princípios da isonomia e da livre concorrência, que não albergam a violação às normas de proteção ao consumidor.

Igualmente, não obstante a alegação da apelante quanto ao cumprimento da obrigação imposta pela Agência Reguladora de fornecimento de dados mínimos ao consumidor, eventual descompasso entre as normas da agência reguladora e as do CDC, obviamente, importam no acatamento das últimas. A questão se restringe à hierarquia das normas. Prestigiam-se as regras do artigo 6°, III e artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, já transcritos neste voto.

No que se refere à cobrança de valor diverso daquele que foi ofertado, conforme pode se observar no autuado, constam diversas reclamações de consumidores, evidenciando a prática ilegal pela empresa Claro S.A de cobrança de serviços em valores diferentes daqueles que foram ofertados e contratados inicialmente pelos consumidores.

É possível verificar, nos documentos colacionados à inicial (ID. 5197693) a oferta de serviços de telefonia e banda larga por determinados valores, porém com cobranças adicionais aos usuários do serviço.

Como bem pontuado na sentença
a quo
, além das reclamações dos consumidores junto ao Ministério Público, colhe-se que a empresa foi autuada e multada pelo PROCON/MT pela ocorrência de vício de informação concernente à não entrega de cópias dos contratos aos usuários e pelo descumprimento da oferta contratada (ID. 51997640/51197641, 51197647/51197648).

Portanto, conclui-se que há falha na prestação dos serviços prestados pela empresa requerida, sendo tal ocorrência recorrente, não se limitando apenas, aos casos exemplificados nos autos.

Ademais, embora a empresa apelante tenha alegado que os serviços foram ofertados e cobrados conforme ajustado com as partes, omitiu-se de trazer aos autos prova de que os consumidores teriam requerido alterações aos planos contratados, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 14, § 3° do CDC.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. COBRANÇAS INDEVIDAS, ACIMA DO VALOR CONTRATADO. PLANO VIVO CONTROLE ILIMITADO. ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de relação de consumo, impõe-se ao fornecedor produzir provas que elidam os fatos constitutivos deduzidos na inicial. Dessa forma, e tendo em conta a verossimilhança dos fatos alegados na exordial, competia à ré provar que não teria havido a cobrança indevida de valores, ônus do qual, porém, não se desincumbiu a contento.
(...) RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.” (Apelação Cível No 70075945808, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 22/03/2018) (Grifei).

A despeito de não ser possível se aferir, individualmente, a extensão do prejuízo material causado a cada consumidor lesado pela prática abusiva comprovada nos autos, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal não significa a impossibilidade de se estabelecer, mediante parâmetros técnicos e proporcionais, uma adequada indenização, o que, no caso, deverá ocorrer na fase de liquidação, nos moldes dos artigos 85 e 97 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a sentença genérica proferida em ação civil coletiva não imputa ao vencido uma dívida líquida e certa, já que o provimento judicial genérico fixou apenas a responsabilidade da recorrente pelos danos suportados pelos clientes, sendo necessária a liquidação da sentença antes de se pleitear o cumprimento da sentença. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR. TIM. PLANO INFINITY. LIGAÇÕES DERRUBADAS. OCORRÊNCIA. ANATEL. LITISCONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. DANO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO GENÉRICA. MÁ-FÉ. DOLO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO. EXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. (...) 6. A responsabilidade do fornecedor de serviço nas relações de consumo é objetiva e, por isso, prescinde da apuração do aspecto volitivo do fornecedor do serviço, sendo fundamental apenas a apuração da conduta e da existência do nexo de causalidade entre esta e o dano imposto ao consumidor. Na hipótese, é incontestável a presença de tais elementos. 7.
A impossibilidade de se aferir, individualmente, a extensão do prejuízo material causado a cada consumidor lesado pela prática abusiva comprovada nos autos não significa a impossibilidade de se estabelecer, mediante parâmetros técnicos e proporcionais, uma adequada indenização, o que, no caso, deverá ocorrer na fase de liquidação, nos termos dos arts. 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor.
8. A adequada publicidade dos atos processuais é imprescindível nas ações civis públicas, a fim de possibilitar aos substituídos processuais o exercício do direito genérico contido na sentença de procedência da ação coletiva de consumo. (...) 12. Recurso especial não provido.” (REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 08/04/2021). (Destaquei).

Por outro lado, não há danos morais coletivos a serem indenizados, uma vez que não há provas de que a ausência de remessa dos contratos aos consumidores atuais e o início da prestação dos serviços sem a aludida remessa tenha causado danos à coletividade de consumidores, salvaguardando-se situações específicas inseridas nos processos individuais a serem ajuizados e as quais se agregarão outras circunstâncias fáticas.

Conquanto o Ministério Público fundamente a prescindibilidade de comprovação do dano, para a configuração do abalo moral transindividual ou coletivo, de modo a ensejar a sua respectiva reparação, o STJ exige: 1) a conduta antijurídica (omissiva ou comissiva) do agente, pessoa física ou jurídica; 2) a ofensa a interesses jurídicos fundamentais, de natureza extrapatrimonial, de que seja titular uma determinada coletividade (grupo, comunidade, categoria ou classe de pessoas); 3) a notória e indubitável não tolerabilidade da ilicitude, diante da realidade apreendida, da sua repercussão social e da própria dimensão da ofensa aos interesses jurídicos fundamentais; 4) o nexo de causalidade observado entre a conduta do agente e o dano correspondente à violação do interesse coletivo, lato sensu considerado.

A Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp no 1221759/RJ, de relatoria do Ministro Massami Uyeda, reconhece o cabimento de indenização por dano moral coletivo, ressaltando, no entanto, que:

"(...) não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso. É preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. (...)"

No caso dos autos, verifico que a lesão praticada pela empresa está adstrita especificamente aos consumidores que com ela mantiveram relações jurídicas, o que não significa que houve ofensa ao sentimento da comunidade ou do grupo de pessoas vinculadas juridicamente.

Dessarte, é certo que não ficou materializada a ofensa ao sentimento da comunidade ou do grupo de pessoas vinculadas juridicamente, ou seja, não houve efetiva ocorrência de abalo extrapatrimonial, de ordem transindividual.

Não se desconhece, nesse caso o incômodo suportado pelos consumidores, diante da prática de conduta abusiva às relações de consumo. Todavia, tal fato, por si só, não constitui dano moral coletivo.

A propósito, em situação semelhante assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSUMIDOR – TELEFONIA – COBRANÇA DE SERVIÇOS/PRODUTOS NÃO AUTORIZADOS, RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATOS E ALTERAÇÃO DE PLANOS SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DERIVADO DE ORIGEM COMUM – INTERESSE PROCESSUAL – CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC – PRÁTICAS ABUSIVAS VEDADAS PELO CDC – AJUSTES ADMINISTRATIVOS QUE NÃO AFASTAM A ILICITUDE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS PELOS CONSUMIDORES - ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3°, DO CDC – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Em se tratando de relação de consumo, o Ministério Público está legitimado a ajuizar Ação Civil Pública e consequentemente, possui interesse de agir para resguardar o direito dos consumidores, de modo geral. 2. Pela teoria da causa madura, tem-se que se causa versar questão exclusivamente de direito e os documentos que a instruem autorizar sua imediata decisão, o Tribunal poderá julgá-la, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC. 3. Embora a Apelada tenha alegado que o serviço foi ajustado administrativamente e, portanto, não haveria qualquer ilicitude, omitiu-se de trazer aos autos prova de que os consumidores teriam requerido a prestação dos serviços cobrados, a alteração de planos e/ ou renovação dos contratos, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 14, § 3°, do CDC, ainda que se tratasse de pactuação por telefone, não sendo admitida para tal fim a mera apresentação de telas sistêmicas internas, 4. O oferecimento de produto ou serviço, sem solicitação prévia, por empresa de telefonia que presta serviços de telecomunicações, é pratica abusiva e autoriza a procedência da ação para que a Apelada abstenha-se de efetuar cobranças irregulares de faturas, renovação automática de contratos, alteração de planos e valores, sem consulta ao consumidor e cobranças de pacotes de interatividade nos planos pré-pagos sem anuência do consumidor. 5. (...)
Conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo, é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada.
(TJMT - APELAÇÃO No 63110/2015 – Relatora: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARAG. R. P.ZANOLO – REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL – Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Data do Julgamento: 13-8-2018).” (N.U 0003555-13.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020). (Destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – MÁ-PRESTAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – MINORAÇÃO - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA PARCIALMENTE PROVIDO. As prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução das suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento. É dever da operadora a devolução na forma simples dos valores pagos pelos consumidores quando o serviço não foi prestado, bem como o ressarcimento dos danos diante da má-prestação do serviço, mormente quando ausente qualquer excludente de responsabilidade. Para haver a restituição em dobro de valores pago incorretamente ao credor, deve ser comprovada a existência de má-fé daquele, evitando-se, dessa forma, qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa.
“[...] A condenação à indenização por dano moral coletivo em ação civil pública deve ser imposta somente aos atos ilícitos de razoável relevância e que acarretem verdadeiros sofrimentos a toda coletividade, pois do contrário estar-se-ia impondo mais um custo às sociedades empresárias" (AgInt no AREsp 964.666/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 11/11/2016).
[...].” (AgInt no AREsp 1136945/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017)” (N.U 0030359-12.2009.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 13/08/2019). (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TELEFONIA - COBRANÇA DE SERVIÇOS/PRODUTOS NÃO AUTORIZADOS - DEMONSTRAÇÃO
- REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ERRO NÃO JUSTIFICÁVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - TUTELA DE DIREITO DO CONSUMIDOR - MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO GENÉRICA - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 206, §3o, DO CÓDIGO CIVIL -
DANO MORAL COLETIVO – NÃO

EVIDENCIADO
- APELOS DESPROVIDOS. Comprovada a cobrança indevida de serviços ou produtos não solicitados, deve ser mantida a condenação de devolução, em dobro, dos valores recebidos pela empresa beneficiada. A repetição do indébito, em dobro, justifica-se quando houver a comprovação do pagamento de quantia indevida e o erro não for justificável. Correta a inversão do ônus da prova, se presentes os pressupostos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Mostrando-se razoável e proporcional, deve ser mantida a multa aplicada para cada consumidor lesado. Não merece acolhimento a pretensão de indenização, a título de danos materiais, a ser apurada na fase da liquidação da sentença, porque configura condenação genérica. O lapso temporal, para a restituição dos valores cobrados indevidamente, deve ser aquele previsto no artigo 206, §3o , IV, do CC.
Conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo, é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada.”
(TJMT - APELAÇÃO No 63110/2015 – Relatora: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARAG. R. P.ZANOLO – REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL – Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Data do Julgamento: 13-8-2018). (Destaquei)

Quanto à insurgência da Apelante Claro S.A quanto à multa fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento das obrigações determinadas na sentença
a quo,
inicialmente, não verifico ausência de critérios ou ofensa ao direito de defesa da apelante.

Isso porque, as obrigações de fazer a não fazer impostas na sentença são claras e objetivas, não implicando em ofensa à atividade desenvolvida pela apelante.

No entanto, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada caso de inadimplemento, a fim de manter coerência com os precedentes deste Sodalício, tratando do mesmo serviço (telefonia e internet). (N.U 0030359-12.2009.811.0041, Rel. José Zuquim Nogueira, SEGUNDA CÂMARA DE DIRIETO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE em 13/08/2019; N.U 0020673-59.2010.8.11.0041, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Claro S.A, tão somente para minorar a multa para o caso de inadimplemento das obrigações fixadas na sentença para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021